Tribunal: TJDFT
Processo: 0744318-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
II - Apreendidas com o réu 243,83g de maconha e 19,18g de cocaína, adequada a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 a LAD, considerando que tanto a quantidade como a natureza de uma das substâncias demonstram maior reprovabilidade da conduta.
III - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."
IV - A quantidade, natureza e diversidade de substância entorpecente mantida em depósito pelo réu, as circunstâncias da prisão, bem como a declaração do próprio réu de que praticava o delito com habitualidade há pelo menos um mês, demonstram a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio.
V - Fixada pena acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, com avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença, bem assim a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
VI - A pena pecuniária deve ser fixada observando exatamente os mesmos critérios utilizados para fixar a sanção corporal. Fixada esta no mínimo, aquela deve seguir o mesmo norte.
VII - Recurso conhecido e provido em parte.